Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-91.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703678-91.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUZA MEIRELES, JOAO PEDRO DE SOUZA MEIRELES, T. M. S. M., E. V. S. M. APELADO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRELES D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por MARIA DE LOURDES SOUZA MEIRELES e outros em face de MARIA APARECIDA DOS SANTOS MEIRELES, contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Incidente de Remoção de Inventariante para remover a ora Apelada da inventariança e a condenar ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os requerentes, ora Apelantes, insurgem-se quanto à verba honorária fixada. Aduzem que foi dada à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que sobre tal quantia deveriam ter sido fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC. Ausente o preparo por serem os Apelantes beneficiários da justiça gratuita. A Apelada não ofertou contrarrazões. O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção. Suscito, de ofício, questão preliminar quanto ao cabimento de honorários advocatícios de sucumbência em Incidente de Remoção de Inventariante. Portanto, com suporte nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, determino que as partes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão apreciável de ofício, quanto ao suposto não cabimento de honorários advocatícios de sucumbência em incidente processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022 11:47:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador